Tribunal: TJBA
Processo: 8004233-23.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004233-23.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: RITA DE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

1. PRELIMINARES.
1.1. Impugnação à Justiça Gratuita: Rejeição. Ausência de prova robusta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência da autora. 1.2. Incompetência do Juízo (Cláusula Arbitral): Rejeição. Nulidade da cláusula de arbitragem compulsória em contratos de adesão nas relações de consumo (Súmula 45 do TJBA e Art. 51, VII, do CDC). 1.3. Litisconsórcio Passivo Necessário (Estado da Bahia): Rejeição. O ente público atua como mero órgão averbador, sem interesse jurídico na lide que discute a validade do contrato. 1.4. Ilegitimidade Passiva: Rejeição. A associação integra a cadeia de consumo e figura como titular dos descontos no contracheque (Teoria da Aparência).

2. MÉRITO.
2.1. Validade da Contratação. A Apelante comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de dados sistêmicos de adesão e, principalmente, comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária da autora. 2.2. Vedação ao Enriquecimento Sem Causa. A declaração de inexistência do débito, diante da prova do efetivo recebimento do crédito pela consumidora, configuraria enriquecimento ilícito (Art. 884 do CC). A parte autora não logrou êxito em provar a devolução dos valores ou a fraude alegada. 2.3. Legalidade da Margem Consignável. Aplicação do Decreto Estadual nº 17.251/2016. A rubrica de "benefício assistencial" possui margem segregada e específica de 12% (doze por cento), distinta da margem de 30% destinada a empréstimos bancários. Descontos que respeitam os limites legais estaduais. 2.4. Inexistência de Dano Moral. Exercício regular de direito de cobrança. Ausência de ato ilícito.

3. CONCLUSÃO
. Reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004233-23.2024.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara - BA, em que figuram como Apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADM. DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA e como Apelada RITA DE OLIVEIRA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR